Tribunal: TJMT
Processo: 0007313-48.2018.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007313-48.2018.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MACIEL CANDIDO - CPF: 024.968.431-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DIAS SOBRINHO - CPF: 031.005.421-42 (APELANTE), Cyn Telecom (VÍTIMA), CYN TELECOM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ARTIGO 168, §1o, INCISO III C/C ARTIGO 71, CAPUT, AMBOS DO CP

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE
-

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 168, §1o, INCISO III, DO CP – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ERRO DE TIPO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A ENSEJAR CONDENAÇÃO - RÉU TÉCNICO QUE INSTALAVA E RETIRAVA ANTENAS

DE INTERNET – EVIDENTE

CIÊNCIA DE QUE AS ANTENAS PERTENCIAM A EMPRESA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
TESES SUBSIDIÁRIAS
– RECONHECIMENTO DAS PRIVILEGIADORAS DO ARTIGO 155, §2o DO CP – INVIABILIDADE – VALOR DOS BENS APROPRIADOS/RECEPTADOS SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – 04 DELITOS DISTINTOS, COM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – PROPORÇÃO DE 1⁄4 RAZOÁVEL – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1.

Descabida a absolvição pela configuração de erro de tipo, tendo em vista que o apelante exercia função de técnico instalador na empresa vítima, sendo, portanto, inconteste que detinha ciência de que as antenas eram de propriedade da empresa.

2.

Descabido também o reconhecimento das causas de diminuição de pena do artigo 155, §2o do CPB, vez que,
in casu
, o valor dos bens indevidamente apropriados permeia montante superior ao salário mínimo vigente à época, inobservando-se o requisito do pequeno valor da causa.

EMENTA:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ARTIGO 180, §1o C/C ART. 71, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO APELANTE –
ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO - ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS – DESCABIMENTO – BEM ENCONTRADO EM POSSE DO APELANTE – ADQUIRIDDO POR VALOR IRRISÓRIO - ELEMENTOS QUE INDICAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA –
TESES SUBSIDIÁRIAS
– RECONHECIMENTO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES ELEMENTOS QUE INDIQUEM A CONDUTA CULPOSA – RECONHECIMENTO DAS PRIVILEGIADORAS DO ARTIGO 155, §2o DO CP – INVIABILIDADE – VALOR DOS BENS APROPRIADOS/RECEPTADOS SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – 04 DELITOS DISTINTOS, COM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO – PROPORÇÃO DE 1⁄4 RAZOÁVEL – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

1.

“
Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" ( AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).

2.

Descabido também o reconhecimento das causas de diminuição de pena do artigo 155, §2o do CPB, vez que,
in casu
, o valor dos bens indevidamente apropriados permeia montante superior ao salário mínimo vigente à época, inobservando-se o requisito do pequeno valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CRISTIANO DIAS SOBRINHO
e
MACIEL CANDIDO
, contra os termos da sentença condenatória de ID. 167466218, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Juara/MT, que, dando parcial provimento aos termos da denúncia, condenou o apelante
CRISTIANO DIAS SOBRINHO
com incurso no artigo 180, §1o c/c art. 71, ambos do CPB, à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, valorados na fração mínima, a ser cumprido em
regime inicial aberto
, e o apelante
MACIEL CANDIDO
, com incurso no artigo 168, §1o, inciso III do CP à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, também valorados no mínimo legal, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto.

Presentes os requisitos legais, o Juízo sentenciante substituiu as penas privativas de liberdade aplicadas aos réus por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal.

Inconformados, os réus insurgiram-se contra a sentença (ID. 167466226).

Em suas razões recursais, a defesa do apelante MACIEL CANDIDO pleiteia a absolvição decorrente do reconhecimento de erro de tipo e da insuficiência de provas para ensejar condenação, nos termos do artigo 386, VI ou VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da apropriação indébita privilegiada, com aplicação de pena de multa, bem como seja excluída a causa de aumento de pena do artigo 71 do CPB. Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais. (ID. 167466231)

Já o apelante CRISTIANO DIAS SOBRINHO pleiteia a absolvição pelo reconhecimento de erro de tipo. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a ocorrência da receptação privilegiada em virtude do pequeno valor da
res furtiva
, bem como a desclassificação do delito imputado para a modalidade culposa e a exclusão da causa de aumento de pena (ou sua readequação). Por fim, requer a isenção de custas processuais. (ID. 167466238).

O
Parquet
, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos defensórios, com a manutenção do édito condenatório na integralidade de seus termos. (ID. 167466238)

Por fim, manifestou-se aos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, emitindo parecer pelo desprovimento de ambos os recursos, a fim de manter incólume a decisão condenatória, cujos termos foram assim sintetizados: (ID. 172031656, grifos no original)

Apelação Criminal: Apropriação indébita qualificada em razão de ofício e receptação qualificada, ambos em continuidade delitiva
. I) RECURSO DEFENSIVO DO RÉU MACIEL
: 1) Pretendida absolvição, por atipicidade da conduta face a ocorrência de erro de tipo escusável ou em razão da ausência de provas acerca do dolo de assenhoramento –
Inadmissibilidade
– No caso posto em mesa para julgamento, não obstante a defesa técnica tenha alegado que o acusado incorreu em erro de tipo, as provas amealhadas no bojo dos autos denotam, indene de dúvidas, que o recorrente Maciel, apropriou-se dolosamente e indevidamente de coisas alheias móveis, de que tinha posse em razão de ofício, consistente em quatro antenas de internet, todas pertencentes à empresa em que trabalhava e, à revelia do seu empregador, vendeu três delas e se apoderou de uma para utilizar em sua residência - A alegada ausência de animus rem sibi habendi encontra-se ilhada nos autos, desprovida de elemento de convicção a evidenciar a carência de dolo em suas condutas.
2)
Do pretendido reconhecimento da apropriação indébita privilegiada –
Inviabilidade
– In casu, os bens apropriados indevidamente, ou seja, 04 antenas de internet, marca Ubiquit, foram avaliadas no valor total de R$ 1.000 (mil reais) – (termo de avaliação - 167466195 - Pág. 29), valor este superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, qual seja, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Desse modo, tendo em vista a não comprovação do “pequeno valor”, eis que os objetos apropriados ultrapassaram a importância de um salário mínimo vigente à época dos fatos, tem-se que a causa especial de diminuição de pena não deve ser reconhecida, pois possui valor monetário considerável
. 3)
Da pretendida exclusão da fração de recrudescimento da pena, pela aplicação da regra do crime continuado –
Inconcessibilidade
– No caso em comento, constata-se que o réu apropriou-se indevidamente de quatro antenas, cedidas por meio de comodato a clientes distintos da empresa “City Telecom”. Portanto, tem-se que restou comprovada a perpetração do crime de apropriação indébita majorada pelo apelante, por quatro vezes, em continuidade delitiva, de sorte que o aumento da pena deve ser de 1⁄4 (um quarto), tal como fora fixado pelo magistrado monocrático
. 4)
Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcá-las –
Improcedência
– O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais.
II) RECURSO DO APELANTE CRISTIANO: 1)
Pretendida absolvição do crime de receptação qualificada, em continuidade delitiva, face à configuração do erro de tipo. Subsidiariamente, almejada desclassificação do crime de receptação qualificada para receptação culposa –
Inviabilidade
– No caso em análise, é inconteste que o recorrente Cristiano adquiriu as antenas de internet do corréu Maciel, entrementes, alegou que desconhecia a origem ilícita de tais bens, ocasionando a inversão do onus probandi, cabendo ao réu, neste caso, provar suas alegações, o que não se verifica na hipótese dos autos, mormente em razão da suscitada circunstância que se deu à aquisição das antenas, fazendo presumir ao homem médio que poderia se tratar de produto de crime, pois as comprou por preço abaixo do valor de mercado, sem ter, ao menos, solicitado qualquer recibo/documento dessa negociação, demonstrado o conhecimento e a ciência da ilicitude do objeto de origem ilícita de tais bens.
2)
Do pretendido reconhecimento da receptação privilegiada –
Inadmissibilidade
– No caso posto mesa para julgamento, os bens receptados indevidamente, ou seja, 04 antenas de internet, marca Ubiquit, foram avaliadas no valor total de R$ 1.000 (mil reais) – (termo de avaliação - 167466195 - Pág. 29), valor este superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, qual seja, R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). Portanto, tendo em vista a não comprovação do “pequeno valor”, eis que os objetos receptados ultrapassaram a importância de um salário mínimo vigente à época dos fatos, tem-se que a causa especial de diminuição de pena não deve ser reconhecida, pois possui valor monetário considerável
. 3)
Da pretendida exclusão da fração de recrudescimento da pena, pela aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do CP) ou a readequação para 1/5 –
Improcedência
– No caso em comento, constata-se que o réu receptou quatro antenas. Portanto, tem-se que restou comprovada a perpetração do crime de receptação majorada pelo apelante, por quatro vezes, em continuidade delitiva, de sorte que o aumento da pena deve ser de 1⁄4 (um quarto), tal como fora fixado pelo magistrado monocrático.
4)
Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que o apelante não possui condições financeiras para arcá-las –
Improcedência
– O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais -
Pelo desprovimento dos apelos manejados pela defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANO DIAS SOBRINHO e MACIEL CANDIDO
, contra os termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Juara/MT aos autos da ação penal n. 0007313-48.2018.8.11.0018, pleiteando sua reforma.

Narra a exordial acusatória: (ID. 167466195, p. 01/04)

FATO 01 Consta do incluso Inquérito Policial que no ano de 2018, na Empresa Cyn Telecom, localizada no Município de Brasnorte/MT,
o indiciado MACIEL, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante abuso de confiança, consistente em 04 (quatro) Antenas de internet, marca Ubiquit, modelo Litebean, cada uma avaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/05-IP), Auto de Avaliação Indireta (fls. 26-IP), Auto de Entrega (fls. 22-IP), Relatório de Investigação (fls. 34/35-IP) e demais elementos coligados nos autos.

FATO 02 Depreende-se do caderno informativo que no ano de 2018, no Município de Juara/ MT, o indiciado
CRISTIANO, agindo com consciência e vontade, adquiriu, vendeu e expôs a venda, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime, 04 (quatro) Antenas de Internet,
marca Ubiquit, modelo Litebean, de propriedade da vítima Nivaldo dos Santos, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03/05-IP), Auto de Avaliação Indireta (fls. 26-IP), Auto de Entrega (fls. 22-IP), Relatório de Investigação (fls. 34/35-IP) e demais elementos coligados nos autos.

DA DINÂMICA DOS FATOS: Infere-se de todo o contexto fático dos autos que o indiciado
MACIEL era funcionário da empresa Cyn Telecom
desde 01/12/2017, na
função de técnico de instalação e manutenção
de rede e nessa qualidade
dirigia até as casas de clientes para instalar ou mesmo retirar as antenas.

Entre os meses de junho, julho e agosto de 2018, aproveitando-se do acesso que tinha às Antenas de internet e no exercício da sua função,
Maciel ao retirar as antenas das residências dos clientes, por diversos motivos legítimos, passou a subtraí-las e a vendê-las para Cristiano
.

Em outro momento, Maciel valendo da sua condição de funcionário e acesso livre as dependências da empresa,
subtraiu para si outra antena de propriedade da vítima e instalou em sua residência,
tendo posteriormente vendido para Cristiano.

Nesse contexto, o indiciado
CRISTIANO comprou de MACIEL 03 (três) Antenas em datas incertas no ano de 2018 e 01 (uma) Antena no dia 29/08/2018, todas sem nota fiscal e ciente ser produtos de crime anterior,
divulgando a res furtivae na rede social Facebook e no WhatsApp no escopo de facilitar a revenda da mercadoria, conforme Declaração de fls. 09/11-IP.

Com a exposição dessas Antenas à venda, a esposa do proprietário da empresa, Sra. Nubia, suspeitando da origem do produto, procurou a Unidade Policial no dia 29/08/2018 e passando por interessada comprou a antena de CRISTIANO, posteriormente, com a posse da Antena verificou-se através do número do MEC que eram de propriedade da Empresa Cyn Telecom, conforme Termo de Declarações de fls. 18/19 e 20/21-IP.

Ao arremate, cumpre ressaltar que MACIEL agiu com abuso de confiança, tendo em vista que ao tempo da ação era empregado da empresa e aproveitou-se desta qualidade, bem como do livre acesso que tinha em relação as Antenas, para furtá-las.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MACIEL CANDIDO, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso II, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 71 do mesmo codex, e CRISTIANO DIAS SOBRINHO, como incurso nas sanções do artigo 180, § 1°, do Código Penal, por quatro vezes, na forma do art. 69 do mesmo codex, requerendo o recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções dos dispositivos em comento.

I – DO RECURSO MOVIDO POR MACIEL CANDIDO

I.1. Da absolvição, em virtude do reconhecimento de erro de tipo ou da insuficiência probatória a ensejar condenação – artigo 386, incisos VI ou VII do CPP.

Consoante relatado, o apelante MACIEL pleiteia a absolvição dos crimes a ele imputados, em virtude da ocorrência de erro de tipo (vez que alega não ter, à época dos fatos, ciência de que as antenas que vendia eram de propriedade da empresa Cyn Telecom), ou em virtude da insuficiência probatória a ensejar condenação, sustentando não haver nos autos comprovação de que, à época, possuía o dolo de assenhoramento da coisa.

Não merece guarida o pleito recursal.

O conjunto probatório construído nos autos é robusto ao indicar que a materialidade e a autoria delitiva do crime de apropriação indébita repousam sobre o apelante.

A materialidade delitiva encontra-se delineada pela portaria de instauração do inquérito policial (ID. 167466195, p. 06), pelo BO/PJC n. 2018.272298 (ID. 167466195, p. 07/09), pelo Relatório Policial n. 102/2019 (ID. 167466195, p. 37/38) e pelo Auto de Avaliação Indireta (ID. 167466195, p. 29).

Já a autoria delitiva demonstra-se pelo Relatório Policial n. 102/2019 (ID. 167466195, p. 37/38), pelos depoimentos judiciais e extrajudiciais de Nivaldo dos Santos (ID. 167466195, p. 21/22) e Nubia Teodora dos Santos (ID. 167466195, p. 23/24), além do interrogatório extrajudicial do próprio recorrente (ID. 167466195, p. 10/12).

Inclusive, ressalta-se que, em sede policial, o recorrente admitiu que retirou antenas de propriedade da empresa das casas de clientes e que as revendeu a CRISTIANO, bem como pegou uma para seu próprio uso. A seguir, colaciono enxerto do interrogatório,
verbis
: (ID. 167466195, p. 10/12, grifei)

“(...) Que trabalha desde o dia 01/02/2017 enquanto técnico de manutenção e instalação para a empresa Cyn Telecom (...). Que alega que em data que não se recorda, mas acredita ter sido no início do mês de junho de 2018 um cliente que não sabe informar o nome lhe disse que estaria indo embora desta cidade e que
a antena de internet ficaria na residência para ser retirada pela empresa. Que alega que retirou a antena e que a vendeu pelo valor em espécie de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
para uma pessoa que não se recorda o nome ou endereço. Que alega que em data que não se recorda, mas acredita ter sido em meados do mês de junho de 2018,
novamente retirou a antena de um cliente que não sabe dizer o nome e endereço e que vendeu a antena pelo valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
para uma pessoa que não sabe o nome ou endereço. Que alega que em meados do mês de julho,
retirou a antena de um cliente que não sabe dizer o nome ou endereço e que vendeu a antena pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) para Cristiano Dias
. Que alega que Cristiano Dias não tinha conhecimento que a antena que vendeu para ele pertencia à empresa Cyn Telecon e
que estaria vendendo a antena sem a permissão do seu patrão
. Que alega que em data que não se recorda, mas acredita ter sido em meados do mês de agosto de 2018,
retirou da empresa Cyn Telecon sem o consentimento do seu patrão, uma antena e que a levou para sua residência para seu uso
. Que diz que no dia 29/08/2018, no horário aproximado da 18 horas
vendei pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) para Cristiano Dias a antena de internet
que havia retirado da empresa para o seu uso
.
Que alega que no momento da negociação Cristiano Dias lhe entregou um cheque no 000065, conta 000042573-7, agencia Sicoob no valor de R$280,00 e que entregou de troco o valor de R$80,00 para Cristiano Dias. Que alega
que Cristiano Dias não tinha conhecimento de maneira nenhuma que
a antena pertencia à empresa Cyn Telecon
e que não deveria vender a antena a terceiros.
(...)”

A versão foi confirmada pelo depoimento extrajudicial de Nivaldo dos Santos, proprietário da empresa Cyn Telecom (ID. 167466195, p. 21/22), bem como pelo Relatório Policial n. 102/2019 (ID. 167466195, p. 37/38).

Demonstra-se, portanto, que não prospera a alegação da ocorrência de erro de tipo, tendo em vista que o próprio recorrente, em sede policial, admite ter ciência de que as antenas que retirava da casa de clientes e vendia eram de propriedade da empresa em que trabalhava.

Em que pese o recorrente haver voltado atrás em sua versão durante o interrogatório em juízo, dizendo, na ocasião, que não possuía ciência de que as antenas eram de propriedade da empresa, nota-se que a versão apresentada em juízo encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos de prova dos autos.

Outrossim, é cediço que a confissão feita em fase extrajudicial apesar de retratada em juízo, possui valor probatório quando for harmônica com os demais elementos de prova, conforme Enunciado Orientativo n. 11 deste E. Tribunal:

Enunciado Orientativo n. 11:
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015

Em mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, inclusive pela confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo depoimento prestado pela vítima de forma segura e coesa.
A confissão feita no inquérito policial, mesmo que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 do TJMT).

(TJ-MT 00187155420148110055 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2022)

Desta forma, conforme demonstrado, presentes a autoria e a materialidade delitivas, bem como demonstrada a inocorrência do erro de tipo ao caso concreto, não há que se falar em absolvição, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

I.2. Do reconhecimento da apropriação indébita privilegiada (artigos 155, §2o e 170, ambos do CP)

Subsidiariamente, o recorrente pleiteia o reconhecimento da apropriação indébita privilegiada, disposta nos artigos 158, §2o e 170, ambos do CP, que dispõe:

Art. 170 - Nos crimes previstos neste Capítulo, aplica-se o disposto no art. 155, § 2o.

Art. 155, §2o - Se o criminoso é primário, e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

Entretanto, o pleito também não merece guarida.

É cediço que a causa de diminuição de pena pleiteada pelo recorrente, para que seja reconhecida, exige a presença de dois requisitos: a primariedade do agente e o pequeno valor da res furtiva.

No caso em tela, ainda que reconhecida a primariedade do recorrente (em que pese seus maus antecedentes), há que se destacar que, conforme o Auto de Avaliação Indireta elaborado durante o inquérito policial, (ID. 167466195, p. 29), o valor das antenas das quais o apelante indevidamente se apropriou permeia o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Este valor, como mui bem analisado pelo
Parquet
, é superior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, que permeava o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Importante salientar que Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a res furtiva de pequeno valor é aquela que não excede o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Neste sentido: (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída.
Na esteira desse entendimento, posicionou-se este Tribunal no sentido de que pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva
. (...)

(STJ - AgRg no HC: 708323 SC 2021/0375392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ainda:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA; RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – OBJETO SUBTRAÍDO AVALIADO EM MAIS DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – PRIMÁRIO E RES FURTIVA ABAIXO DE 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MINORANTE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS DO APELANTE, COM NOTA DE POSSÍVEL PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. Não se revela insignificante a conduta de furtar bem que corresponde a mais de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, então vigente (STJ, AgRg no HC no 459057/RS; TJMT, AP N.U 0001954-98.2010.8.11.0018
). O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para o reconhecimento do furto privilegiado, “a importância do bem não deve ultrapassar um salário mínimo” (STJ, AgRg no HC no 471157/SC)
. “Necessário o reconhecimento e aplicação do furto privilegiado ( § 2o do artigo 155 do Código Penal), quando o valor da res furtiva for de valor inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos e o agente for primário.” (TJMT, AP N.U 0005628-82.2017.8.11.0004)

(TJ-MT 00001783620158110035 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Deste modo, não demonstrado o pequeno valor da res furtiva, é incabível o reconhecimento da apropriação indébita privilegiada.

I.3. Da exclusão da causa de aumento prevista no artigo 71,
caput
, do CP (crime continuado).

Por conseguinte, o recorrente pleiteia a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 71 do CPB, alegando não haver provas que sustentem o reconhecimento e a aplicação da regra prevista à continuidade delitiva, disposta no artigo 71,
caput
, do CPB, que diz:

Art. 71: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
”

Não merece razão o pleito defensório.

A continuidade delitiva encontra-se demonstrada pelo interrogatório extrajudicial do apelante, já mencionado anteriormente, pelo

qual demonstra-se que este praticou 04 (quatro) crimes da mesma espécie, em semelhança de condições de tempo (todos no ano de 2018), lugar (na mesma cidade de Juara) e maneira de execução (valendo-se de sua condição de técnico de instalação, ia até a casa dos clientes, retirava as antenas e as revendia), sendo correto o seu reconhecimento.

Já no que se refere ao
quantum
do aumento, no caso, o magistrado sentenciante aumentou a pena na fração de 1⁄4 (um quarto), em razão da quantidade de bens que o recorrente se apropriou indevidamente (a saber, 04 antenas).

Ressalta-se que é pacífico o entendimento de que o
quantum
de aumento de pena adotado pelo juízo sentenciante deve observar a quantidade de delitos.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS], EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO BIS IN IDEM EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E, CONSEQUENTEMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA [2o, 3o E 4o FATOS] – BIS IN IDEM CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO STJ E DO TJMT – INCIDÊNCIA SOMENTE DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA PREJUDICIAL AO APELANTE – MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA PELO JUIZ DA CAUSA – PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS” – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
“[...] está Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.” (STJ, HC no 342.475/RN
) “Nas situações em que configuradas as duas hipóteses de aumento da pena concernentes ao concurso formal e à continuidade delitiva, admite-se apenas uma exacerbação, qual seja, aquela relativa ao crime continuado, sob pena de bis in idem” (STJ - HC n. 178499/MT, 5a Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, 1-8-2011). Nos casos em que a nova regra de aplicação da pena resultar em situação prejudicial aos recorrentes [...], é de rigor a manutenção da pena aplicada na sentença condenatória.” (TJMT, AP N.U 0001596-82.2016.8.11.0064)

(TJ-MT 10171058620208110002 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2021)

Acertada, portanto, a decisão do magistrado em relação à aplicação da majorante da continuidade delitiva, sendo razoável, também, o
quantum
de aumento.

I.4. Da isenção das custas processuais em virtude de estado de hipossuficiência financeira

Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais, em virtude do alegado estado de vulnerabilidade de recursos.

Entretanto, conforme bem analisado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, a matéria é afeta ao Juízo de Execuções Penais, sendo, portando, incabível sua análise neste momento.

Neste diapasão (grifo nosso):

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DIMINUIÇÃO DA PENA. ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 231 DO STJ. CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal em face de circunstância atenuante destoa do entendimento cristalizado na Súmula n.o 231 desta Egrégia Corte Superior de Justiça.
2. Cabe ao Juízo da Execução avaliar a miserabilidade jurídica do sentenciado,

examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa e custas processuais sem prejuízo para seu sustento e de sua família.
3. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 748664/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 627

Passemos, portanto, à análise do pleito defensório do apelante CRISTIANO DIAS SOBRINHO.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU CRISTIANO DIAS SOBRINHO

II.1. Da absolvição em virtude da configuração de erro de tipo

Inicialmente, o apelante pleiteia a absolvição pelo delito que lhe foi imputado na sentença hostilizada, sustentando haver se configurado o erro de tipo, vez que alega não ter ciência, à época, de que as antenas que comprou de MACIEL eram de origem ilícita.

Não assiste razão ao pleito defensório.

Isto porque a materialidade delitiva resta configurada também pela portaria de instauração do inquérito policial (ID. 167466195, p. 06), pelo BO/PJC n. 2018.272298 (ID. 167466195, p. 07/09), pelo Relatório Policial n. 102/2019 (ID. 167466195, p. 37/38) e pelo Auto de Avaliação Indireta (ID. 167466195, p. 29), além da prova testemunhal produzida no decorrer da
persecutio
.

Já a autoria delitiva encontra-se delineada, essencialmente, pelo interrogatório do próprio apelante que, em ambas as fases da persecução, admitiu haver adquirido antenas de internet do apelante MACIEL, adquirindo-as pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e revendendo-as pelo valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) cada uma.

Inclusive, em seu depoimento extrajudicial, o apelante afirma que sabia, na época, que Maciel trabalhava na empresa Cyn Telecom, e que tinha ciência de que o valor pelo qual este lhe vendeu as antenas era cerca de três vezes inferior ao valor de mercado destas.

Diz o apelante em seu interrogatório extrajudicial (ID. 167466195, p. 13/15, grifo nosso):

“Que conhece Maciel Candido há três anos
e tem conhecimento que ele trabalha enquanto técnico de manutenção e instalação de rede para a empresa Cyn Telecon
, desta cidade. Que alega que em data que não se recorda, mas acredita que ter sido no mês de março ou abril de 2018,
comprou de Maciel uma antena de internet e pagou o valor de R$200,00
. Que alega que não pediu nota fiscal e não tinha conhecimento como e de que maneira Maciel havia adquirido a antena para lhe vender.
Que alega que vendeu a antena pelo valor de R$240,00 para uma pessoa que não sabe informar o nome e endereço.
Que alega que em data que não se recorda, mas acredita ter sido no mês de junho de 2018,
comprou duas antenas de internet de Maciel e que pagou em espécie o valor de R$400,00 e que vendeu pelo valor de R$480,00 as duas antenas para uma pessoa que não sabe informar o nome e endereço
. Que em 29/08/2018, no horário aproximado das 16:00 horas comprou de Maciel uma antena de internet pelo valor de R$200,00 e que entregou para Maciel um cheque de no 000065, conta 000042573-7, agencia Sicoob no valor de R$280,00 e que Maciel entregou-lhe enquanto troco o valor de R$80,00. Que alega que venderia a antena para uma mulher que sabe dizer o nome e endereço pelo valor de R$280,00 e que ela havia deixado na sua residência no horário das 16 horas com o seu irmão Leandro Dias Sobrinho o cheque no 000065, conta 000042573-7, agencia Sicoob no valor de R$280,00. Que alega que não sabia que as antenas que Maciel vendia eram furtadas, roubadas ou tinham qualquer origem ilícita e
mesmo pagando o valor de R$ 200,00 tinha conhecimento de que as antenas que estava comprando custavam o valor de R$ 600,00
. (...)

Cumpre salientar que, conforme boletim de ocorrências n. 2018.272298 e também pelo depoimento da vítima Nivaldo dos Santos, uma das antenas provenientes da apropriação foi encontrada em poder do apelante, que as revendeu em um grupo de
whatsapp
.

É inconteste, portanto, que o apelante CRISTIANO adquiriu 04 (quatro) antenas de internet do apelante MACIEL, por valor sabidamente abaixo do valor de mercado, não havendo solicitado qualquer recibo/nota fiscal dos produtos adquiridos.

Salienta-se, ainda, que conforme folha de antecedentes de ID. 167466195, p. 45, o apelante possui anotações criminais específicas, já havendo sido condenado por crime de receptação anteriormente.

Outrossim, em relação à configuração de erro de tipo em virtude do alegado desconhecimento da origem ilícita das antenas receptadas, há que se ressaltar que, conforme boletim de ocorrências n. 2018.272298 e auto de apreensão de ID. 167466195, p. 20, uma das antenas desviadas da empresa foi encontrada em poder de Cristiano, que a vendeu para a testemunha Nubia pelo valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Neste sentido, é pacífico o entendimento de que, no crime de receptação, quando a res furtiva é encontrada em posse do acusado, passa a ser dele o ônus de comprovar sua alegação de que não sabia da origem ilícita dos bens por ele adquiridos. Isto decorre da inteligência do artigo 156 do CPP, que prevê que o ônus da prova da alegação compete a quem a fizer.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. (...)
2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" ( AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 601255 SC 2020/0188804-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CPP. RECURSO IMPROVIDO.
1. No delito de receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em indevida inversão do ônus da prova.
(Precedentes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 458917 SC 2018/0171605-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MOTOCICLETAS SUBTRAÍDAS ENCONTRADAS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃODO APELANTEPELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUBSISTÊNCIA– EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO –– CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APELO DESPROVIDO. 1. É incabível o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, porquanto o apelante não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que,
no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
.
(...)

(TJ-MT 00001789220168110005 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021)

No caso em tela, o apelante, sendo encontrado em posse das antenas, não carreou aos autos qualquer comprovação de seu alegado desconhecimento da origem ilícita dos bens, sendo o conjunto fático-probatório robusto para demonstrar a prática delitiva.

Portanto, descabido o pleito de absolvição em virtude de insuficiência probatória ou ocorrência de erro de tipo, reputando-se correta a análise feita pelo juízo sentenciante.

II.2. Da desclassificação para a receptação culposa (art. 180, §3o do CP)

Aproveita-se o ensejo para analisar o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, modalidade que visa punir o agente que, sabendo da natureza do bem ou da desproporção entre o valor de compra e o valor venal, devia presumir que o bem possui origem ilícita.

Baseia o pleito na alegação de que, configurando-se erro de tipo escusável (que poderia ser evitado pelo homem médio e que derrubaria o dolo da conduta), demonstrando-se o desconhecimento da origem ilícita das antenas adquiridas, seria cabível a desqualificação da conduta para a receptação culposa.

Novamente, não merece guarida o pleito defensório.

É cediço que a receptação culposa, para que se configure, deve apontar nos autos que, em que pese o agente pudesse presumir ilícita a origem do bem, assume o risco de adquiri-lo.

No caso em tela, novamente se ressalta que, estando o apelante de posse da res (e sendo, portanto, incumbido do ônus de comprovar suas alegações), não carreou aos autos qualquer comprovação fática ou documental de que desconhecia a origem ilícita das antenas que adquiriu de MACIEL.

Ao revés, o apelante confessou, em ambas as fases da
persecutio
, que adquiriu as antenas por valor que sabia estar abaixo do preço de mercado destas.

Assim, havendo indícios da ciência da origem ilícita da res pelo apelante, não há que se falar em absolvição ou na desclassificação para a receptação culposa.

Neste diapasão:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –ORIGEM ILÍCITA – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DO CONHECIMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA
A aquisição, por preço bem abaixo do real, de aparelho celular, sem nota fiscal, de indivíduos desconhecidos, demonstra a plena ciência da origem ilícita do bem, e, por conseguinte, obsta a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa.

(TJ-MT - APR: 00040638020188110026, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
( AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (...)

(STJ - AgRg no HC: 643377 SC 2021/0032888-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)

II. 3. Do reconhecimento da receptação privilegiada (art. 180, §5o do CP)

Ainda subsidiariamente, o apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à receptação privilegiada, prevista no artigo 180, §5o do CPB, além das disposições do art. 155, §2o do mesmo
Codex.

Conforme já analisado anteriormente, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena previstos nos dispositivos supra, devem ser preenchidos os requisitos legais da primariedade do agente e do pequeno valor da causa.

Conforme folha de antecedentes criminais do acusado, acostada aos autos sob ID. 167466195 p. 45, o apelante possui registro criminal por crime de furto.

Ademais, como já exaustivamente demonstrado, o entendimento jurisprudencial é pacífico ao valorar como coisa de pequeno valor aquela que não ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Conforme termo de avaliação indireta, o valor das 04 (quatro) antenas adquiridas pelo apelante, quando somadas, permeia o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), valor superior ao salário mínimo vigente à época, que permeava o montante de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), tornando descabido o pleito defensório.

II. 4. Da exclusão da majorante do artigo 71, caput, do CP, ou de sua readequação para o mínimo legal.

Ainda subsidiariamente, o apelante postula a exclusão da causa de aumento de pena referente à continuidade delitiva, ou a sua readequação para a fração de 1/5 (um quinto).

Também não prospera o pleito defensório.

Apesar da alegação de que, nos autos, foi demonstrada a entrega de apenas uma antena de internet da marca
ubiquit
pelo apelante (não havendo, em tese, provas da continuidade delitiva do recorrente), destaca-se que tal alegação encontra-se visivelmente divorciada dos elementos probatórios contidos nos autos.

Em especial, destaca-se a própria narrativa do apelante, que, tanto em sede policial quanto em juízo, confessou haver adquirido do recorrente MACIEL 04 (quatro) antenas de internet, sendo uma em meados de março e abril de 2018, pelo valor de R$ 200,00, duas no mês de junho de 2018, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a última adquirida de MACIEL, no dia 29/08/2018, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme interrogatório extrajudicial de ID. 167466195, p. 13/15.

Destaca-se que a última antena foi adquirida diretamente de MACIEL, que havia se apropriado dela e a estava utilizando em sua própria residência, conforme interrogatório de ID. 167466195, p. 10/12.

Deste modo, conforme já explicitado anteriormente, levando-se em consideração a quantidade de delitos cometidos (quatro), em condições semelhantes de tempo (mesmo ano de 2018), lugar (cidade de Juara/MT) e modo de execução (adquirindo de MACIEL por valor abaixo de mercado e revendendo, auferindo lucro), é correto o aumento na proporção de 1⁄4 (um quarto).

II.5. Da isenção de custas processuais

Por fim, em razão da matéria já haver sido analisada anteriormente, a análise será breve.

Como já demonstrado, a matéria referente à gratuidade de custas e multas penais é afeta ao Juízo de Execuções Penais, não sendo cabível sua análise neste momento.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo intacto o édito condenatório proferido pelo juízo
a quo
aos apelantes
CRISTIANO DIAS SOBRINHO,
pela prática do delito previsto nos artigos 180, §1o c/c art. 71, ambos do CPB, e
MACIEL CANDIDO
pela prática do delito previsto nos artigos 168, §1o, inciso III c/c 71,
caput
, do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023